Tribunal: STF
Processo: HC 175293
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, de posse de insumos para a produção de drogas e de associação para o tráfico. Condenação penal com trânsito em julgado. Não se conhece, em regra, de writ empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. Pleito absolutório. Princípio da consunção. Reexame do acervo fático-probatório. Inadmissibilidade. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por José Pedro Said Junior e outros em favor de Carlos Alexandre Silva Pontes, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC 489.773/SP.
    O paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, de posse de insumos para a produção de drogas e de associação para o tráfico, tipificados nos arts. 33, caput e § 1º, c/c o art. 35, todos da Lei 11.343/2006. Posteriormente, o magistrado de primeiro grau, forte no art. 386, V, do Código de Processo Penal, absolveu o paciente dos crimes a ele imputados. 
    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao recurso ministerial para condenar o paciente à pena de 17 (dezessete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, de posse de insumos para a produção de drogas e de associação para o tráfico. Opostos embargos infringentes e de nulidade e embargos de declaração, ambos foram rejeitados. 
    Irresignada, a Defesa interpôs recursos especial e extraordinário, inadmitidos na origem, o que ensejou o manejo dos respectivos agravos, não conhecidos pelo Superior Tribunal de Justiça (AREsp 1.249.525/SP) e por esta Suprema Corte (ARE 1.140.157/SP). Operou-se, na sequência, o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.
    A matéria, então, foi novamente submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu do HC 489.773/SP. Ato contínuo, a Corte Superior negou provimento ao agravo regimental interposto. 
    No presente writ, os Impetrantes defendem a viabilidade da aplicação do princípio da consunção. Sustentam que o delito de posse de insumos para a produção de drogas é absorvido pelo crime de tráfico de drogas, porquanto as drogas e os produtos usados para sua confecção estavam no mesmo local (…), num mesmo contexto fático-temporal. Requerem, em medida liminar e no mérito, a absolvição do paciente da imputação pelo crime do art. 33, § 1º, da Lei 11.343/06. 
    Indeferi a liminar (evento 5).
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opina pela denegação da ordem (evento 6).
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE INSUMOS PARA A FABRICAÇÃO DE ENTORPECENTES. CONDUTAS TIDAS COMO AUTÔNOMAS PELA CORTE DE ORIGEM. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS. PROVIDÊNCIA INADMISSÍVEL NA VIA ESCOLHIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 
    1. Concluído pelo Tribunal de origem, serem autônomas as condutas delitivas praticadas pelo paciente e corréu - de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) e de posse de insumos para a fabricação de entorpecentes (art. 33, § 1º, I, do referido dispositivo legal) -, o acolhimento do pedido de aplicação do princípio da consunção demanda o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, providência inadmissível na via eleita.
    2. Agravo regimental não provido”.
    Consoante relatado, as matérias arguidas neste habeas corpus são resultantes de condenação penal já transitada em julgado. Ou seja, tais questões puderam ser debatidas de modo exaustivo nas instâncias ordinárias (em primeiro grau de jurisdição e, posteriormente, em sede de apelação, perante a Corte Estadual) e no Superior Tribunal de Justiça, no âmbito de habeas corpus originário.
    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018). 
    A garantia da coisa julgada constitui direito fundamental de estatura constitucional (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal) que somente pode ser relativizada nas hipóteses taxativas previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 14 edição, rev. Atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1236), pela via processual adequada.
    Friso, ainda, que a competência absoluta para o processamento e julgamento de eventual revisão criminal, na hipótese, não recairia sobre o Supremo Tribunal Federal (artigo 624, inciso II, do Código de Processo Penal), de modo que o conhecimento da matéria de fundo pela via substitutiva do habeas corpus implicaria inevitável supressão de instância. 
    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, o que se afirma ad argumentandum tantum, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.
    Com efeito, a concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal. 
    Pois bem. O presente habeas corpus diz com a aplicação do princípio da consunção, evocado pela parte Impetrante para o fim de buscar a absolvição do paciente pela prática do delito inscrito no art. 33, § 1º, da Lei nº 11.343/06, porquanto absorvido, segundo se alega, pelo crime de tráfico de drogas, descrito no caput do preceito em questão. 
    Para refutar a tese de consunção entre os delitos em causa, o acórdão impugnado pôs em destaque que o Tribunal local considerou, pelas circunstâncias do caso concreto, efetivamente ter havido autonomia de condutas praticadas pelo paciente e corréus, não sendo possível falar-se de absorção do crime de posse de insumos (art. 33, §1º, caput, da Lei de Drogas) pelo delito de tráfico (art. 33, caput). Portanto, concluído pelas instâncias ordinárias, em decisão motivada, existir distinção de contexto fático-temporal em relação aos delitos de tráfico de drogas e de posse ilegal de insumos para a fabricação de entorpecentes, a alteração desse entendimento é inadmissível na via eleita, uma vez que exige o reexame do conteúdo fático-probatório.
    O contexto fático-probatório foi definido pela Corte Estadual nos seguintes termos:
    “Acusados Carlos e Valdemar, associados para a prática da traficância, mantém, em uma residência, entorpecentes para o tráfico e produtos utilizados como insumos para confecção de drogas a serem traficadas. 
    Policiais Civis recebem delação anônima acerca da prática de tráfico de drogas por "Xande" e "Gordinho", identificados como os acusados Carlos e Valdemar, respectivamente, com armazenamento de drogas em uma residência e uso de veículos Montana e Corsa, momento em que iniciam campana investigativa e, por 15 dias, observam a movimentação no imóvel, constatando que tais veículos comparecem ao imóvel e lá permanecem constantemente. 
    Aqueles policiais, após chegada dos acusados Carlos e Valdemar à residência, naqueles respectivos veículos, efetuam a abordagem, momento em que Carlos logra evadir-se. 
    Em vistorias ao imóvel, localizam e apreendem 18,25 quilogramas de cocaína, 500 gramas de 'maconha’; 790 gramas de 'crack’, além de 5 galões mais 11 garrafas de éter, diversas caixas de bicarbonato de sódio, pipetas vazias, várias embalagens de fermento em pó, 4 colheres, faca, panela, 4 bacias e 2 liquidificadores, instrumentos com resquícios de cocaína. 
    (…)
    A comprovar que os acusados não apenas mantinham em depósito narcóticos para a comercialização, como também tinham em depósito produto utilizado como insumo para a confecção de entorpecentes.
    Afinal, foram apreendidos nada menos que 5 galões e 11 garrafas de éter, produto listado na Portaria nº 344198 — ANVISA, lista D-2, item 7, como inumo para fabricação e síntese de entorpecentes. 
    Caracterizado, ademais, que a mantença em depósito de tais produtos se destinava à confecção de narcóticos, tanto que diversos petrechos apreendidos no local demonstram que os acusados lá praticavam a fabricação e a divisão de entorpecentes em porções comercializáveis. 
    E nem se avente de consunção, já que os crimes são perfeitamente autônomos e, 'in casu', veem-se preenchidas categórica e distintamente as duas condutas criminosas. 
    (…)
    Tanto que o acusado Valdemar era tido como o ‘químico’, ou seja, o preparador dos narcóticos.
    (…)
      Traficância, posse de insumos para produção de drogas e associação para o tráfico, portanto, evidentes.”
      Observa-se, assim, que a Corte de Apelação assentou, no caso, a autonomia entre as condutas praticadas pelo paciente, apoiando-se, para tanto, em fundamentação racional. Portanto, a conclusão do Tribunal Superior está parametrizada com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, cujos precedentes orientam-se no sentido de que eventual acolhimento da pretensão defensiva acerca da aplicação do princípio da consunção demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do “habeas corpus” (RHC 172.827-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso) e que não há como se reconhecer, na via processualmente estrita do “habeas corpus”, a incidência do princípio da absorção do delito menos grave pelo crime mais grave (HC 94.443/MS, Rel. Min. Ayres Britto). Assim, registra-se a inaplicabilidade da consunção se, do quadro fático fixado pela jurisdição ordinária, concluírem-se diversas as condutas a justificar a subsunção das ações a tipos penais diferentes (RHC 122.618/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 
    De fato, desfazer as premissas fáticas assentadas nas instâncias precedentes é tarefa para a qual não se presta a via eleita, sabido que é de todo inviável reavaliar o conjunto probatório que levou à condenação criminal (HC 120.655/SP, de minha relatoria). É assente o entendimento desta Suprema Corte no sentido de que A ação de “habeas corpus” – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 11 de dezembro de 2020. 
Ministra Rosa Weber
Relatora